Tribunal: TJSP
Processo: 0000491-72.2015.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Ação anulatória de débito c.c. pedido liminar e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Falsidade da assinatura comprovada por meio de perícia grafotécnica. Danos morais. Majoração devida. Honorários advocatícios mantidos. Ausência de interesse recursal do réu quanto ao pedido de restituição ou compensação dos valores utilizados para quitação dos empréstimos

Ementa:
Ação anulatória de débito c.c. pedido liminar e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Falsidade da assinatura comprovada por meio de perícia grafotécnica. Danos morais. Majoração devida. Honorários advocatícios mantidos. Ausência de interesse recursal do réu quanto ao pedido de restituição ou compensação dos valores utilizados para quitação dos empréstimos do autor junto ao Banco Votorantim. Recurso do autor provido em parte e desprovido o apelo do réu.